Tribunal: TJMT
Processo: 1033611-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033611-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN - CPF: 003.844.861-00 (AGRAVANTE), PRJ MOVELARIA LTDA - CNPJ: 47.300.246/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DO SÓCIO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando o arresto de bens do sócio administrador da empresa executada, com base na alegação de esvaziamento patrimonial e impossibilidade de satisfação da obrigação exequenda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência cautelar, na forma de arresto, em nome do sócio administrador.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está evidenciada na inadimplência da dívida consubstanciada em contrato de prestação de serviços, não impugnada por Embargos à Execução. Além disso, aplica-se à espécie a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pois se trata de relação de consumo e há indícios concretos de insolvência e esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica executada.

4. A tentativa frustrada de localização do sócio, somada à inércia da empresa e à ausência de bens penhoráveis, constitui indício de ocultação, a evidenciar o perigo de dano e o risco de ineficácia da execução, autorizando a concessão da medida cautelar de arresto.

5. A jurisprudência desta Corte já reconheceu, em casos análogos, a possibilidade de arresto cautelar em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. Necessidade de reforma da decisão agravada, pois presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para autorizar o arresto de bens do sócio Pedro Thiago Ferreira da Silva, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1027867-22.2024.8.11.0003, promovido em desfavor de
PRJ MOVELARIA LTDA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens via SISBAJUD e RENAJUD de Pedro Thiago Ferreira da Silva, sócio da empresa Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1024623-22.2023.8.11.0003 contra a empresa Agravada, referente a um contrato de prestação de serviços para fabricação e montagem de móveis planejados.

Sustenta que a empresa Agravada foi citada na ação executiva, mas não adimpliu a obrigação, e todas as medidas constritivas restaram frustradas.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, cabendo a constrição de bens do sócio beneficiado direta e indiretamente pela negociação que deu ensejo ao processo de execução.

Aponta que a relação existente entre as partes é de consumo, circunstância que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a Agravada encontra-se em estado de insolvência e que a demora na decisão judicial tornará impossível a satisfação do crédito.

Assevera que a Agravada está adotando práticas que indicam a dilapidação de seu patrimônio e que a possibilidade de frustração do crédito configura o perigo de dano.

Assim, requer em sede de tutela recursal e no mérito, o deferimento da tutela provisória de urgência, determinando as medidas necessárias para resguardar o patrimônio da Agravada.

A tutela recursal foi indeferida (ID 256065661).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por dependência da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1024623-22.2023.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor da ora Agravada.

Ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Agravante pugnou pelo arresto cautelar de bens do sócio administrador da Agravada, Pedro Thiago Ferreira da Silva, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu a pretensão, do seguinte modo:

“(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela requer a presença de dois elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No que diz respeito ao primeiro requisito, a probabilidade do direito, podemos aplicá-lo ao caso atual, tendo em vista que o exequente tem créditos a receber do executado e, até o momento, não obteve sucesso com a ação executiva.

No entanto, em relação ao segundo requisito, verifico que não restou cabalmente comprovando, porquanto a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano concreto suportará caso a tutela seja concedida ao final, não havendo indícios nos autos de dilapidação de patrimônio por parte da requerida.

É importante reforçar que a medida de urgência requer a cumulação dos dois requisitos, não apenas um deles. Portanto, deferir a medida de urgência neste estágio processual seria precipitado. Indícios mais robustos devem ser apresentados para embasar a decisão.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EM TUTELA ANTECIPADA – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE DEMANDA FASE INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento de medida liminar de arresto de bens de propriedade individual é indispensável a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Se não demonstrada a confusão patrimonial, pressuposto necessário no Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica, deve-se aguardar a conclusão da instrução probatória. (TJ-MT - AI: 10101218720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” –
sic ID 174309162.

A referida decisão é objeto do presente recurso, assim, a controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento do arresto cautelar de bens em nome do sócio Pedro Thiago Ferreira da Silva.

O artigo 301 do Código de Processo Civil estabelece que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Além disso, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a probabilidade do direito do Agravante é inconteste.

Isso porque, a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1024623-22.2023.8.11.0003 vem devidamente amparada pelo contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes (ID 126001723) e a dívida é incontroversa, haja vista que devidamente citada, a empresa Agravada não adimpliu a obrigação, tampouco opôs Embargos à Execução.

Ademais, da leitura do contrato firmado entre as partes, se verifica, à toda evidência, que a relação existente é consumerista, de modo que aplicável à espécie a chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual transcrevo:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.

(...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TEORIA DO CONSUMIDOR-INVESTIDOR –
APLICABILIDADE DO CDC – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 28, § 5o, DO CDC – VIABILIDADE
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RATEIO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo a magistrada singular que a produção das provas requeridas (ora, testemunhal e documental) se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa
. 2. Em se tratando de relação de consumo, admite-se a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, mediante comprovação do estado de insolvência da fornecedora ou da existência de obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
(...) 5. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1012826-35.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) – destaquei.

Nesse contexto, como na ação executiva mencionada a busca de bens da empresa devedora restou frustrada, há forte indício do estado de insolvência da mesma e da existência de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Agravante, demonstrando a probabilidade do direito do recorrente.

Convém ressaltar que em duas oportunidades a tentativa de intimação do sócio no incidente originário também restou infrutífera, indicando que está se ocultando.

Por sua vez, o perigo de dano também se mostra presente, haja vista que o Agravado, ao ser cientificado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, promoverá o esvaziamento de seu patrimônio pessoal, como o fez com a pessoa jurídica.

Logo, presentes os requisitos legais, impõe o deferimento do arresto pretendido.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara em caso semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA PELO BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE FORMA IRREGULAR – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA EXECUTADA – ABUSO DE PERSONALIDADE JURDICIA – OCORRÊNCIA – ARRESTO VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se há fortes indícios de encerramento da atividade empresarial de forma irregular, bem como insuficiência patrimonial da executada, haja vista que as pesquisas via SISBAJU e RENAJUD restaram negativas, aliado ao fato de ter como seu único sócio o agravado que é funcionário público do Estado de Mato Grosso, e por isso, é proibido de participar da administração de sociedade privada, consoante art. 144, X, da Lei Complementar 04/1990, evidente a ocorrência de abuso de personalidade jurídica a demonstrar a probabilidade do direito invocado, mormente se a empresa não mais se encontra sediada no endereço constante da Junta Comercial, sem que tenha ocorrido o seu encerramento formal.
(N.U 1015455-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
dou provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para
autorizar
o arresto de bens do sócio Pedro Thiago Ferreira da Silva, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025